Tribunal: TCU
Processo: 005.625/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2721/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.625/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Yonemi Sumida Tanahara (XXX.520.161-XX); Ana Luiza Pinto de Matos (XXX.834.701-XX); Evangelista Herebia Gonçalves (XXX.486.441-XX); Maria Edma Barbosa Nunes (XXX.440.391-XX); Maria Sebastiana de Freitas de Oliveira (XXX.406.201-XX); Nestor Muzzi Ferreira Filho (XXX.675.801-XX); Paulo Azevedo de Melo Junior (XXX.219.841-XX); Ronaldo Rodrigues Bais (XXX.547.891-XX); Verissimo Lopes (XXX.600.169-XX); Vilma Cecilia Gonzalez (XXX.496.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.